Tribunal: TJMT
Processo: 1009968-49.2024.8.11.0055
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009968-49.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DANIELA MATIAS DOS SANTOS - CPF: 035.773.061-57 (RECORRENTE), WILLIAM CESAR DE SOUZA - CPF: 024.273.061-26 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO ÂMBITO ESTADUAL. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL POR DESVIRTUAMENTO. FGTS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

A prescrição quinquenal atinge os vínculos contratuais anteriores a 07/08/2019, inviabilizando pleitos indenizatórios referentes a esse período.

2.

A contratação temporária de professores por prazo determinado, nos moldes da Lei Complementar Estadual nº 600/2017, é válida quando observados os requisitos legais e a descontinuidade contratual.

3.

A ausência de demonstração de desvio de finalidade ou continuidade ininterrupta do vínculo afasta o direito ao recebimento do FGTS por suposta nulidade contratual.

4.

A contratação temporária reiterada, desde que amparada por lei específica e processo seletivo, não configura, por si só, fraude à regra do concurso público.

5.

Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Agravo Interno interposto por DANIELA MATIAS DOS SANTOS contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso Inominado do ESTADO DE MATO GROSSO, reformando a sentença de primeiro grau para afastar a condenação ao pagamento do FGTS, mantendo apenas a condenação referente às diferenças de férias proporcionais sobre 45 dias, com adicional de 1/3 constitucional.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma, alegando que os contratos temporários celebrados com o Estado de Mato Grosso são nulos por desvirtuamento de sua finalidade, uma vez que perdurou por aproximadamente 6 anos (de 2018 a 2023), ultrapassando o limite legal de 24 meses previsto na Lei Complementar Estadual nº 600/2017. Argumenta que a contratação visou suprir necessidade permanente da Administração Pública, e não temporária, o que configuraria burla à regra do concurso público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025